Tribunal: STF
Processo: ARE 1487632
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Propaganda eleitoral irregular. Impulsionamento de conteúdo na internet. Publicidade negativa. Crítica a candidato adversário. Matéria de índole infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. No caso vertente, consoante asseverado no acórdão recorrido, as práticas ilícitas foram apreciadas sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na Resolução nº 23.610/19 e na Lei nº 9.504/97, ou seja, as condutas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    2. Foram identificadas, no acórdão do TSE, condutas ilícitas de impulsionamento de publicidade negativa em desfavor de adversário político e de ausência de identificação do conteúdo impulsionado na internet, o qual deveria conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão “Propaganda Eleitoral” (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/19). 



    3. Assentou-se, in casu, a veiculação de conteúdo crítico e negativo sobre o candidato adversário, de maneira a caracterizar propaganda eleitoral negativa, insuscetível de impulsionamento, nos termos do § 3º do art. 57-C da Lei nº 9.504/97.



    4. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno. Precedente.



    5. Agravo regimental não provido.